Tribunal: TJMT
Processo: 1014836-49.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014836-49.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROSIMEIRE DA MOTTA BALESTRI RAMOS - CPF: 345.983.401-34 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COMBINADO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” - CONTRATO BANCÁRIO - RELATIVIZAÇÃO DA
PACTA SUNT SERVANDA
- SÚMULA N.o 381 DO STJ - VEDADO AO JULGADOR CONHECER, DE OFÍCIO, DA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA DA TAXA DE JUROS ESTIPULADA - PREVISÃO DE COBRANÇA DE TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO E AVALIAÇÃO DO BEM - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a legislação consumerista permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, relativizando o Princípio do
Pacta Sunt Servanda
.

2. Segundo a Súmula n.o 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

3. Na espécie, não demonstrada a abusividade entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN à época da contratação, impõe-se a manutenção dos juros remuneratórios pactuados.

4. O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de juros mensalmente capitalizados.

5. No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato.

6. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas.

7. Em contratos bancários celebrados a partir de 30 de abril de 2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente.

8. Sentença mantida.

9. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSIMEIRE DA MOTTA BALESTRI RAMOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Revisional de Contrato de Financiamento combinado com Pedido de Antecipação de Tutela” n.o
1014836-49.2023.8.11.0041
, proposta em desfavor
de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, consoante dispõe o § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil,

ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte apelante requer o provimento de seu recurso e a consequente reforma da sentença defendendo serem as taxas de juros remuneratórios estipuladas exorbitantes, eis que “
restou avençada a taxa de juros contratada no patamar de 2,52% a.m./ 34,82% a.a., conforme clausula nomeada como “Dados do Financiamento”, ao passo que, a média registrada pelo Banco Central, no tempo da contratação, era de 28,68% a.a.
”.

Menciona que o contrato não foi claro quanto à cobrança das tarifas de cadastro, registro e avaliação do bem, aduzindo que tais encargos não objetivam a concessão do financiamento e não se relacionam com o produto em discussão, de modo que os valores devem ser restituídos em dobro.

Aponta que “
no contrato pactuado entre as partes não há informação sobre a forma de capitalização dos juros, o que está desconforme o CDC, violando o princípio do direito à informação, conforme o artigo 6o do CDC
”, sendo sua ausência uma afronta ao direito à informação de modo que a aplicação da taxa de juros contratada deve ser de forma simples.

Diante do exposto, requer o apelante o provimento de seu recurso para que sejam os valores cobrados indevidamente devolvidos em dobro.

Contrarrazoando o recurso interposto, a instituição bancária defende a legalidade da taxa de juros aplicada ao caso, de modo que não poderia ser considerada abusiva, eis que se encontra dentro da média aceita como razoável.

Informa que “
a taxa de juros remuneratórios aplicada para veículos com mais de 5 (cinco) anos é totalmente diferente da taxa de juros aplicada para veículos novos
”.

Expõe que “
a taxa média de juros apresentada pela tabela do Banco Central não pode ser utilizada de forma equânime entre todo e qualquer contrato envolvendo veículos, isso porque os veículos tomados como garantias das transações possuem características bastante variáveis
”.

Defende que “
as informações acerca da capitalização diária de juros foram devidamente prestadas no contrato, sendo ainda correto afirmar que tais informações foram prestadas de forma clara e objetiva, motivo pelo qual não merece prosperar a irresignação do recorrente neste tocante
”.

Ainda, suscita que “
apesar do contrato firmado entre as partes estabelecer expressamente em sua alínea “M”, a possibilidade da pactuação da incidência da capitalização diária, o certo é que, efetivamente, não há provas nos autos quanto a cobrança de juros capitalizados diários ou qualquer desrespeito contratual (cobrança de valores indevidos ou superiores ao contratado) - deixando o apelante de fazer qualquer prova quanto ao tema
.

No que tange à tarifa de avaliação do bem, justifica que “
se o entendimento contido no REsp 1.578.553 SP., manteve hígida a despesa da tarifa de avaliação do bem dado em garantia nos contratos bancários, tem-se, data venia, que o pedido do recorrente não se sustenta na espécie
”.

Acerca da tarifa de registro do contrato, menciona que tal taxa “
é uma exigência dos DETRANS de todos os Estados, determinado pela Resolução 320 do CONTRAN
”, de modo que não há como se afastar a legalidade da sua cobrança.

Por fim, no tocante à tarifa de cadastro, que tem como fato gerador a realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessárias ao início de relacionamento de conta corrente de depósitos, conta de depósitos de poupanças e operações de crédito e de arrendamento mercantil; defende ser sua cobrança legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Revisional de Contrato de Financiamento combinado com Pedido de Antecipação de Tutela” n.o 1014836-49.2023.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, consoante dispõe o § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora ter celebrado com a ré contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, sendo a entrada de R$ 21.763,08 (vinte e um mil setecentos e sessenta e três reais e oito centavos) mais 48 (quarenta e oito) parcelas consecutivas nos respectivos meses no importe de R$ 928,63 (novecentos e vinte e oito reais e sessenta e três centavos).

Cita que “f
irmada a avença, e iniciado o cumprimento das obrigações, a autora se deu conta do tamanho de sua dívida. Em ato contínuo, buscou auxílio de profissional pertinente para mensurar e garantir que o valor contratado esteja contido nos parâmetros legais vigentes
”.

Manifesta que “
para seu espanto, a autora se deparou com diversas abusividades existentes na contratação, motivo pelo qual, busca se socorrer pelo Judiciário para adequar os termos de forma justa e equilibrada
”.

Assim, requer a parte autora a revisão das taxas de juros bem como sejam afastadas as referidas cobranças abusivas, em especial a cobrança das tarifas de cadastro, registro e avaliação do bem.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, considerando que o contrato entabulado entre as partes é claro foi assinado e preenche o dever de informação previsto no artigo inciso III do artigo 6.o do Código de Defesa do Consumidor, bem como que os encargos estão previstos no aludido pacto e, ainda que se trate de contrato de adesão, encontra-se formalmente em ordem; julgou improcedentes os pedidos iniciais; motivo pelo qual, irresignado, interpôs o autor recurso de apelação.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui das emantas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido
.
Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Partindo dessa premissa, analisando detidamente os documentos juntados aos autos, tem-se que não restou demonstrado pelo autor a incidência de encargo relativo à comissão de permanência, não tendo que se falar em recálculo do montante.

Acerca dos juros remuneratórios, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou que “
a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
” (AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

No caso em tela, o autor deixa de comprovar por meio de documentos hábeis a abusividade da taxa de juros estipulada, não podendo este se escusar de observar as cláusulas, condições e obrigações das quais concordou para todos os fins e efeitos, sem que haja comprovação da errônea aplicação de exorbitantes taxas de juros além da contratada.

Nota-se que consta expressamente no contrato as taxas de juros aplicada na operação, quais sejam, 34,82% ao ano e 2,52% ao mês (id. 223205674).

Observa-se que, considerando a data em que o contrato foi formado, ou seja 5 de dezembro de 2022, a taxa média de juros do Banco Central para aquisição de veículos era de 28,68% ao ano e 2,12% ao mês, de modo que a taxa aplicada ao contrato não se mostra abusiva.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS - PERMITIDA - PACTUAÇÃO EXPRESSA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES - CABÍVEL APENAS QUANDO HOUVER PAGAMENTO INDEVIDO SEM PROVA DA MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - PRETENDIDA PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS -
NÃO COMPROVAÇÃO DA ONEROSIDADE EXCESSIVA
- CORREÇÃO MONETÁRIA - CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS - IMPOSSIBILIDADE - 1o APELO PROVIDO - 2o RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. [...] 5 -
O Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido de que a simples cobrança de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano não caracteriza, por si só, abusividade contratual
.
Para que seja reconhecida a alegada abusividade ou onerosidade excessiva, tal anomalia deve ser comprovada, o que não ocorreu no caso concreto
. 6 - Admite-se a comissão de permanência, porém sua incidência é totalmente vedada de forma cumulada com outros encargos moratórios, tais como: juros moratórios, multa contratual e correção monetária. Assim, deve ser afastada referida cobrança posto que pactuada de forma cumulativa. (TJMT - N.U 0011539-71.2011.8.11.0041, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/07/2014, Publicado no DJE 18/07/2014)

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - PESSOA FÍSICA -
JUROS REMUNERATÓRIOS
-
INEXISTÊNCIA DE SIGNIFICATIVA DISCREPÂNCIA ENTRE A TAXA PACTUADA E A TAXA DE MERCADO
-
TABELA DO BANCO CENTRAL
- CUSTO EFETIVO TOTAL NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO -
ABUSO NÃO EVIDENCIADO
- TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO - MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. 1.
Ocorre a abusividade da taxa de juros remuneratórios quando fixada acima de uma vez e meia acima da taxa média de mercado
, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, devendo ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares (AgInt no REsp 1.930.618/RS). 2.
Na espécie, não demonstrada a abusividade entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN à época da contratação, impõe-se a manutenção dos juros remuneratórios pactuados
.

3. O cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET). 4. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. 5. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 1009296-32.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

Assim, não restando comprovado pelo autor a abusividade ou onerosidade excessiva por parte da instituição bancária, não há falar em revisão das taxas dos juros aplicadas.

No que tange à capitalização dos juros, cumpre esclarecer que nos contratos bancários firmados após a Medida Provisória n.o 1.963-17 de 2000, reeditada sob o n.o 2.170-36 de 2001, admite-se a capitalização mensal dos juros remuneratórios, exigida apenas sua expressa pactuação, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual superior ao duodécuplo da mensal, como na hipótese.

Ocorre que, de modo diverso ao entendido pelo apelante, o Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento que apesar da necessidade de vir estabelecida de forma expressa e clara a pactuação mensal dos juros, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL
. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE, INDEPENDENTEMENTE DE PACTUAÇÃO. TESE CONTRÁRIA A POSICIONAMENTO FIRMADO NESTA CORTE SUPERIOR. 1. Não se admite o recurso especial, quando não ventilada, na decisão proferida pelo tribunal de origem, a questão federal suscitada. 2. O Tribunal de origem entendeu insuficiente a instrução do feito para a análise da alegação da parte, registrando que ela não se utilizou dos expedientes processuais disponíveis para a comprovação de suas alegações. 3. Acerca da taxa de juros capitalizados, a Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça adotou, para os efeitos do art. 543-C do CPC, o entendimento de que "
A pactuação mensal dos juros deve vir estabelecida de forma expressa e clara
.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
." (Segunda Seção, REsp 973.827/RS, acórdão de minha relatoria, julgado em 27.6.2012). 4. A tese veiculada nas razões do recurso especial é de impossibilidade de cobrança do referido encargo, independentemente de pactuação, tese rechaçada nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1814742/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020)

RECURSO REPETITIVO
. CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA COMBINADA COM PEDIDOS REVISIONAIS E REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA - INOVAÇÃO RECURSAL -
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS
-
TAXA ANUAL EM PERCENTUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL
-
LEGALIDADE
- OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - PARCIALMENTE ACOLHIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. 1. Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada. 2. Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal. 3.
Conforme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, nos contratos bancários firmados após a Medida Provisória n.o 1.963-17 de 2000, reeditada sob o n.o 2.170-36 de 2001, admite-se a capitalização mensal dos juros remuneratórios, exigida apenas sua expressa pactuação, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual superior ao duodécuplo da mensal, como na hipótese
. 4. O artigo 1.010 do Código de Processo Civil exige expressamente que o recurso de apelação contenha os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam a irresignação à decisão impugnada. Na hipótese, o pedido para que sejam confirmados os contratos celebrados como pactuados não foram conhecidos diante da afronta ao princípio da dialeticidade recursal. (TJMT - N.U 0004509-14.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022)

Assim, como consta no contrato em apreço, como custo efetivo total (CET) a pactuação da taxa de juros mensal de 2,52% e a anual de 34,82%, irrefutável é que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, sendo, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, legal a sua cobrança.

Acerca da despesa com tarifas de cadastro e avaliação do bem, este Tribunal de Justiça possui o entendimento jurisprudencial de que são legais as cláusulas que prevêm o ressarcimento de despesa com registro de contrato,
in verbis
(grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - PRELIMINARES - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - ARTIGO 932, IV, DO CPC - PRELIMINAR REJEITADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PERÍCIA - DESNECESSIDADE - PRELIMINAR REJEITADA - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - TABELA PRICE - CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS - INADMISSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - POSSIBILIDADE - TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL - CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA -
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
-
VEÍCULO USADO
-
LEGALIDADE
-
TARIFA DE REGISTRO
-
LICITUDE EVIDENCIADA
-
TARIFA DE CADASTRO
-
POSSIBILIDADE
- SEGURO - VENDA CASADA - NÃO CARACTERIZADA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA - JUROS DE MORA A 1% AO MÊS - PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA - LEGALIDADE - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. [...]
O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de juros mensalmente capitalizados
.
No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato
.
É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas
(REsp 1255573/RS); não se verificando a excessividade do valor cobrado, porquanto encontra-se dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. [...] (TJMT - N.U 1001469-67.2019.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022)

Outrossim, verificando estarem expressamente pactuadas as tarifas de registro, é licito à instituição bancária cobrar o ressarcimento destas despesas, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE READEQUAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE C/C COM PEDIDO DE LIMINAR - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - TABELA PRICE - CABIMENTO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - POSSIBILIDADE - TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL - CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA -
TARIFA DE REGISTRO/GRAVAME
- LICITUDE EVIDENCIADA -
TARIFA DE CADASTRO
-
POSSIBILIDADE
- COBRANÇA DE SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA - INEXISTENTE - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO. [...].
Legalidade da cobrança de ressarcimento de despesa com o registro do contrato/gravame
.
É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS); não se verificando a excessividade do valor cobrado, porquanto encontra-se dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil
. [...] (TJMT - N.U 1034122-23.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022)

Dessa forma, não restando comprovada a abusividade dos juros pactuado, bem como a legalidade e previsão da cobrança das tarifas de cadastro, registro e avaliação do bem, tem-se que a irresignação da autora não deve prosperar.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual..

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024